Tribunal: TJSP
Processo: 2053774-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a Empresa Ré mantenha os planos de saúde dos Coautores Rubens e João Paulo, nas mesmas condições existentes, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a Empresa Ré mantenha os planos de saúde dos Coautores Rubens e João Paulo, nas mesmas condições existentes, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano evidenciado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053774-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados OSWALDO
ANTONIO ELIAS GENTILLE, RUBENS GENTILLE NETO e JOAO PAULO
GENTILLE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com a 2a desembargadora.
Sustentou oralmente o Dr. Sergio Meredyk."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor,
GIFFONI FERREIRA, vencido e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12926
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2053774-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADOS: OSWALDO ANTONIO ELIAS GENTILLE E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com
pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a
tutela pleiteada para determinar que a Empresa Ré mantenha os
planos de saúde dos Coautores Rubens e João Paulo, nas
mesmas condições existentes, sob pena de fixação de multa em
caso de descumprimento. Inconformismo. Não acolhimento.
Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
ao caso, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Probabilidade do direito alegado e perigo de dano evidenciado.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 77/78 dos Autos principais que, na Ação Cominatória com pedido de liminar,
deferiu a tutela pleiteada para determinar que a Empresa Ré mantenha os planos de
saúde dos Coautores Rubens e João Paulo, nas mesmas condições existentes, sob pena
de fixação de multa em caso de descumprimento.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, a ausência dos
requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a inaplicabilidade do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que o Agravado/Titular celebrou
Contrato com a Agravante por pura liberalidade, sendo certo que o mesmo possuía
conhecimento da cláusula que determinava a cessação da qualidade de dependente de
sua filha no momento em que completasse 25 (vinte e cinco) anos. Assevera que o
Contrato tem força de Lei entre as Partes, vinculando-as ao que pactuaram, como se
essa obrigação fosse oriunda de um dispositivo legal. Colacionou Julgados. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 100/101), com apresentação de Contraminuta às fls. 119/126.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória com pedido de liminar proposta por
“OSWALDO ANTONIO ELIAS GENTILLE” e outros em face de “AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A”, objetivando, liminarmente, que
seja a Ré compelida a manter os Autores beneficiários no plano de saúde do titular.
Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do Processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso em tela, estão presentes tais requisitos legais, pois verifica-
se que o beneficiário titular (Oswaldo), juntamente com seus dependentes, são
beneficiários há mais de 10 (dez) anos do plano de saúde fornecido pela Empresa Ré,
conforme Contrato firmado entre as Partes.
É evidente que o cancelamento do plano de saúde dos Agravados
implica em perigo de dano à saúde, sendo que os mesmos ficarão desamparados e sem
cobertura, conforme correspondência recebida da Operadora Agravante (fls. 75), através
da qual foi informado à exclusão abrupta, unilateral e sumária dos beneficiários
dependentes, após 60 (sessenta) dias.
Neste contexto, como bem salientou a D. Magistrada “a quo”: “(...)
Assim, independentemente de existir cláusula contratual de que a permanência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependente teria como idade limite 25 anos, não pode a ré, passados 13 anos do prazo
estipulado, querer exigir direito sob o qual, em função da conduta por ela adotada,
criou-se legítima expectativa de não mais existir”. (fls. 77 dos Autos principais).
Ora, a r. Decisão agravada é irreparável, pois além de reconhecer a
necessidade de restabelecimento do plano de saúde dos Agravados, atenta que a
controvérsia versada na Lide não pode ser invocada pela Requerida em prejuízo do
contratante de modo a comprometer o próprio objeto do Contrato.
Além disso, em tese, não há prejuízo de ordem financeira à
Agravante, já que não se tem notícia de atraso no pagamento das mensalidades ou a
comprovação de inadimplência dos ora Agravados.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar
que a Empresa Agravante restabeleça o plano de saúde dos beneficiários dependentes,
pois além de estar em risco à proteção da saúde, bem jurídico especialmente
relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida
concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Empresa
Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Portanto, de rigor a manutenção, por ora, da concessão da tutela de
urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28936/2020
Agravo de Instrumento no 2053774-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Oswaldo Antonio Elias Gentille, Rubens Gentille Neto e Joao
Paulo Gentille
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28936
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência merece acatamento, pesar do zêlo do honrado
Prolator de Primeiro Grau; malgrado decorridos vários anos do prazo para exclusão dos
dependentes, pela maioridade, isso não fez, ROGATA VENIA, convalidar da contração
que fôra inexistente; e de aí que a pretensão assina criação de cláusula contratual, ou de
ajuste, ao arrepio da vontade do contratante – nem se lobrigando da tal violação aos
Princípios da Segurança Jurídica e da Estabilidade das Relações Sociais, pois que,
acima deste, sobreexcede o PACTA SUNT SERVANDA – que o não há, com embasar
da postulação do insurgente - mesmo porque os interessados já não são mais
dependentes, senão segurados individuais.
E como apontava o sumo CEZAR PELUSO, que abrilhantou esta Câmara,
A RELAÇÃO DE GENTILEZA NÃO É JURÍDICA.
De aí que não se localiza o pretenso direito adquirido à continuidade da
cobertura, já que os Agravados atingiram a idade para que não mais obtiveram o apoio
da contratação - motivos esses pelos quais, por minha decisão, DEFERIA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1170CE88
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
120E9272
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2053774-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.